Tribunal: STF
Processo: RE 631389
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-09
Data de publicação: 2010-12-09

Ementa:
ISONOMIA – SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS – PARCELA REMUNERATÓRIA. Possui repercussão geral a controvérsia sobre a obrigatoriedade, ou não, de estender aos inativos e pensionistas a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – parcela remuneratória prevista na Lei nº 11.357/2006 e paga aos servidores em atividade.